Tribunal: TJDFT
Processo: 0750701-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
Ementa: Agravo De Instrumento. Revisão De Alimentos. Redução Do Encargo. Dilação Probatória. Necessidade. Decisão Confirmada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da revisão de alimentos que indeferiu a tutela de urgência para minorar para 10% o quantum anteriormente acordado para 20% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual dos alimentos fixado na decisão agravada atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir
3. É temerária a redução dos alimentos initio litis sem a observância à prévia instauração do contraditório e regular instrução do processo para melhor elucidação dos fatos, sobretudo se os elementos constantes nos autos não autorizam a imediata revisão do dever do Alimentante de prestar alimentos às crianças.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.